Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0716372-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Almir Augusto Ventura Agravados: Banco Santander (Brasil) S/A Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Império Consultoria de Vendas e Investimentos Eireli Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Augusto Germano da Silva Kuntze Gabrielle Souza da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0701577-35.2021.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca suspender as cobranças relativas aos contratos de empréstimo firmados junto ao Banco Santander e arresto do valor correspondente a R$ 170.960,69 nas contas dos sócios e das respectivas pessoas jurídicas. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos juntados aos autos não permitem aferir, em juízo de cognição sumária, a participação do Banco Santander no negócio fraudulento, notadamente porque a parte autora recebeu o valor dos empréstimos diretamente e o repassou voluntariamente a terceiro no intuito de cumprir o contrato firmado com a Império (ID n. 89712493). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o banco Santander possui capacidade financeira suficiente para devolução dos valores que forem descontados ao final da lide, em caso de procedência do pedido. No que tange ao pedido de tutela de urgência de bloqueio do valor correspondente a R$ 170.960,69 na conta da Ré Império Consultoria de Crédito e Investimentos Ltda, verifico que a parte autora juntou documentos que corroboram a dinâmica narrada, especialmente o fato da parte autora ter transferido vultosa quantia para a ré sem que tenha havido a contraprestação devida (ID n. 89715049). O perigo de dano irreparável, por sua vez, se caracteriza pelo expressivo valor obtido em nome da parte autora e de fortes indícios de fraude à lei, além de diversas ações judiciais manejadas por aqueles que suportaram prejuízos financeiros, o que poderá acarretar ocultação de patrimônio e eventuais obstáculos ao resultado útil do processo Ademais, os efeitos da medida de urgência são plenamente reversíveis, não medida em que os valores ficarão depositados em conta judicial à disposição do Juízo até julgamento final da lide. Por fim, indefiro o pedido de arresto nas contas dos sócios da pessoa jurídica Império Consultoria e das demais empresas que supostamente pertencem ao mesmo grupo econômico, eis que não há prova de dilapidação do patrimônio, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda com a instauração de contraditório e dilação probatória quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar o imediato bloqueio de ativos financeiros da ré IMPÉRIO CONSULTORIA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA, até o valor de R$ 170.690,69 via sisbajud. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” (Ressalvam-se os grifos.) Em suas razões recursais (Id. 9411829) o agravante alega, em breve síntese, que é tecnicamente hipossuficiente, razão pela qual deve haver a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que têm ocorrido descontos em seu contracheque, decorrentes de ilícito praticado do por agentes financeiros que o induziram a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão dos descontos efetuados em seus contracheques. Pretende ainda que seja deferida a inversão do ônus da prova. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25856625 e Id. 25856627). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A questão relativa à inversão do ônus da prova não foi devidamente examinada pela decisão ora impugnada. Assim, não pode ser admitida a deliberação, popr este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da aludida questão que não fora efetivamente solucionada pela decisão impugnada, pois ao contrário haveria inovação recursal e supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, portanto, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao aludido ponto relacionado à inversão do ônus da prova. Pelas razões expostas conheço parcialmente o recurso apenas em relação à possibilidade de suspensão dos aludidos descontos procedidos nos contracheques do demandante. Em seguida, passo ao exame da pretensão recursal em antecipação de tutela. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da suspensão de descontos referidos, em virtude do alegado ardil perpetrado por terceiros. O agravante narrou ter sido vítima de ardil praticado por agentes financeiros credenciados que o teriam induzido a promover a portabilidade de empréstimos consignados. Os fundamentos articulados pelo recorrente são relevantes e baseados em prova idônea. Quanto ao mais, diante da análise dos contracheques coligidos aos autos do processo n° 0701577-35.2021.8.07.0011 constata-se terem ocorrido, de fato, os mencionados descontos. O perigo da demora, no entanto, não se justifica. Com efeit, é possível observar que, a despeito dos descontos tidos por indevidos nos valores de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), ainda que somados à parcela do anterior empréstimo consignado no montante de R$ 5.671,60 (cinco mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), subsiste ao agravante o saldo mensal de R$ 12.659,02 (doze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dois centavos) (fls. 2 e 3, Id. 89715056, autos do processo n° 0701577-35.2021.8.07.0011). Além disso o recorrente não demonstrou ter gastos extraordinários que comprometam a subsistência de seu núcleo familiar. Examine-se, a propósito, a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em que a autora alega ter sido induzida, mediante fraude, a contratar novo empréstimo consignado perante o banco réu, enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo contraído anteriormente com outra instituição financeira, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão das cobranças das parcelas do contrato, exibição de documentos pela inversão do ônus da prova, declaração de inexistência da dívida no caso da não apresentação dos documentos e o bloqueio de valores em conta do suposto fraudador. 3. A despeito da narrativa contida na inicial, o instrumento contratual juntado aos autos demonstra que a autora contratou, inclusive mediante assinatura com tecnologia de reconhecimento facial, Cédula de Crédito Bancário Consignado com o banco réu, sendo que o valor contratado (R$78.225,29) foi devidamente liberado à requerente, conforme relatado na própria exordial. 4. Em um juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que o instrumento contratual celebrado entre as partes seja nulo, haja vista que o feito comporta ulterior dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, a fim de se verificar, em cognição exauriente, eventual conduta ilícita nas tratativas dos negócios jurídicos, de modo que não se verifica a probabilidade do direito vindicado. 5. Afigura-se ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não se evidencia, de plano, que o pagamento das prestações prejudica a subsistência da parte autora, especialmente considerando o vultuoso valor de sua remuneração, tampouco que os réus se encontram em estado iminente de insolvência que prejudique eventual restituição dos valores atualizados ao fim do processo. 6. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n° 1328723, 07510574920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos.) Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator